Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716772-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MARTINS MESQUITA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A contra a decisão de ID 231107922 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de CARLOS AUGUSTO MARTINS MESQUITA, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que os valores a serem localizados através das expedições dos ofícios se equiparam a aplicações financeiras e dinheiro, ocupando assim, o primeiro lugar na ordem de preferência; que não é possível verificar a eficácia da medida sem a expedição do ofício; que é possível realizar o bloqueio de “seguro, previdência privada, capitalização etc”; que a medida é compatível com o princípio da efetividade da execução. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de expedição de ofício à SUSEP e à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Custas recolhidas (ID 71295925). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da unirrecorribilidade a impossibilidade da parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso.” (Acórdão 1655673, 07118911320218070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023). Na hipótese sob exame, consoante certidão de ID 71303123, a parte agravante interpôs, anteriormente, o Agravo de Instrumento n. 0716771-69.2025.8.07.0000, impugnando a mesma decisão e com os mesmos fundamentos. Nesse cenário, está caracterizada a preclusão consumativa, impedindo a análise do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora